Tribunal: TJPA
Processo: 0003941-41.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003941-41.2019.8.14.0061

APELANTE: JEAN MENDES VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO.
As formalidades de que cuida o art.
226
do
CPP
só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento reverter-se de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar.
2. MÉRITO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.
2.1

PLEITO
DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I do CPB, desde que comprovado o seu emprego na prática do crime.
2.2.

PLEITO
DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONFIRMANDO O CONCURSO DE PESSOAS NA AÇÃO CRIMINOSA. 2.3.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA BASE. REAVALIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA.

3.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento

para diminuir a pena base fixada, em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e diante da reanálise de todas as fases de dosimetria da pena, torno-a definitiva em
12 (doze) anos,

02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa, sob o regime inicial fechado
,
nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Jean Mendes Vasconcelos,
através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de
id 5731195
, que julgou procedente a denúncia formulada,
condenando-o nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, e §2º, A- I do Código Penal (Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo) a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa, sob regime inicial fechado

Segundo os termos da denúncia, no dia 28 de janeiro de 2019, por volta das 17:00h, o acusado, juntamente com um comparsa, subtraiu, com grave ameaça, exercida com arma de fogo, a motocicleta da vítima Adriana Barbosa Gonçalves.

Narra, a peça acusatória, que a vítima estava trafegando com sua motocicleta quando foi surpreendida pelo denunciado e seu comparsa, que, de posse de arma de fogo, anunciaram o assalto. A vítima, ao tentar resistir, levou uma coronhada na região do peito, e o denunciado levou a motocicleta.

A denúncia foi recebida em 26/07/2019.

Transcorrendo regularmente a tramitação processual, foi realizada a audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões (id 5731207), requer
a nulidade do reconhecimento de pessoas, alegando violação do art. 226 do CPP;
a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP e subsidiariamente requer a redução da pena base e a exclusão das majorantes de concurso de agentes e de uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (id 5731213), debatendo a tese defensiva, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves (id 5758738), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

A defesa do apelante requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, alegando descumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Quanto ao ponto, ainda que o procedimento tenha sido realizado em juízo ou na fase indiciária, não tenha observado as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, não há vício capaz de anular o reconhecimento realizado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que referido dispositivo traz meras recomendações quanto ao procedimento para a realização do reconhecimento de pessoa, razão por que a sua inobservância não configura, por si só, nulidade. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

[...] 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que a inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não configura nulidade, notadamente quando realizado com segurança pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, e a sentença vem amparada em outros elementos de prova. 4. Ademais, segundo a mesma orientação jurisprudencial, as disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade" (HC n. 134.776/RJ, rel. Min. Og Fernandes, j. 26.2.2013).

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE NO ATO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO QUE ENCONTRA APOIO EM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CRIME COMETIDO NA CLANDESTINIDADE. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.

(...)

2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade do ato de reconhecimento do paciente em sede policial se o édito condenatório está fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao paciente. 3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo, na angusta via do writ, o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente. 4. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese. (STJ-

HC 162913 / SP, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011).”

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECONHECIMENTO
DAS VÍTIMAS. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. PENA CARCERÁRIA REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA DIMINUÍDA. CUSTAS PROCESSUAIS. INDENIZAÇÃO. Condenação mantida. As vítimas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como um dos autores do roubo descrito na denúncia. Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando falsamente a autoria do delito ao réu.
Auto
de
reconhecimento
. Mesmo o
reconhecimento
não tendo obedecido estritamente o preceituado no artigo 226 do CPP, não há de se falar em nulidade.
As determinações do referido artigo não se revestem de obrigatoriedade, sendo apenas recomendações
. Precedentes desta Corte. Concurso de agentes. As vítimas narraram a abordagem feita por dois assaltantes e individualizam a conduta praticada por cada um deles. Majorante comprovada e mantida. (...) APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70044006963, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 24/11/2011

Registra-se, pois, que o não seguimento dos exatos termos do art. 226 do CPP, definitivamente, não maculou o ato, até mesmo porque, anota-se, em juízo o procedimento fora amplamente debatido na audiência de instrução e julgamento. No mais, destaca-se que o reconhecimento realizado pela vítima e testemunhas será novamente analisado quando da análise das provas atinentes à autoria do crime. Por esse motivo, rejeito a preliminar.

O Apelante sustenta, em suma, que deve ser absolvido, alegando que a condenação foi baseada unicamente no depoimento da vítima.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais da recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada,
Auto de Apreensão e Apresentação, constante no INQUÉRITO Nº 00083/2019.100047-4, instaurado pela Delegacia de Tucuruí/PA, onde a motocicleta que havia sido roubada da vítima, foi recuperada pela Polícia, em poder do Acusado/Apelante
, além das provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor:

A vítima Adriana Gonçalves confirmou em juízo o ocorrido, afirmando que o denunciado, juntamente com um comparsa, de motocicleta, aproximaram-se dela e o garupa executou o assalto de posse de arma de fogo para ameaçar. Acrescenta que sua motocicleta foi levada e que ela levou uma coronhada no peito, tendo sido levada ao Pronto Atendimento.

A testemunha Edney Mendes Ferreira confirmou os fatos narrados pela vítima.

No interrogatório, o denunciado negou a autoria delituosa.

Depreende-se dos depoimentos da vítima e testemunha, que as mesmas reconheceram o réu como um dos autores do crime.

Conforme os depoimentos expostos, dois indivíduos participaram do roubo, sendo que o objeto subtraído foi encontrado na posse do apelante.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

O apelante Jean em seu interrogatório negou a prática do crime.

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo, tanto que foi flagrado pela polícia após o roubo com a res furtiva.

Neste sentido:

“APELAÇO CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSO DO ÔNUS DA PROVA
- CONDENAÇO MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG , Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

Pleiteia o recorrente o afastamento das majorantes referente ao concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, alegando que não ter sido realizada a apreensão e a perícia na mesma.

A vítima, conforme o já relatado, confirmou que o crime foi praticado mediante ameaças de arma de fogo e
que o apelante estava acompanhado de outro elemento no momento da abordagem e que ainda foi agredida por uma coronhada no peitoral.

É sabido que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Importante apresentar que, não há qualquer impedimento em se comprovar a materialidade delitiva por meio da prova oral obtida nos autos por prova testemunhal e/ou documental, de modo que a prova da existência do crime pode ser formada por qualquer elemento probatório não vedado em lei.

Logo, a utilização da referida arma e concurso de agentes no assalto restou devidamente comprovado nos autos, não procedendo o pleito de exclusão das referidas majorantes, devendo a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos.

A defesa pretende a redução da pena base, alegando fundamentação inadequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Jean Mendes Vasconcelos, às sanções punitivas do art. 157, § 2º- A, inciso I
e §2º, inciso II do Código Penal (Roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de agentes),
A PENA DE 13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 100 (CEM) DIAS MULTA,
SOB O REGIME INICIAL
FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa
, considerando nesta fase 05 circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que quanto a
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
anormal
à espécie. Vale destacar que o réu cometeu o assalto e ainda após ter subtraído o bem agrediu fisicamente a vítima com uma coronhada, fato esse que deve ser valorado negativamente porque suplanta o juízo médio de reprovabilidade que normalmente verificamos nos delitos patrimoniais
.

Quanto aos
antecedentes
, observa-se que o réu possui sentenças condenatórias, sendo, portanto, circunstância judicial negativa.

A
s
circunstâncias
do crime

devem permanecer negativas, a medida que o crime foi cometido sob

As
circunstâncias do crime
devem permanecer como desfavoráveis ao agente, conforme o fundamentado pelo magistrado posto que o réu realizou o assalto
em via pública, para subtrair a motocicleta de uma mulher, que estava sozinha, onde não teria capacidade de resistir a ação.

Entendo que as
consequências
são comuns a espécie delitiva.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, as consequências e o comportamento da vítima deixaram de ser valorados como circunstância desfavorável, redimensiono a pena base para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há causas agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, o magistrado verificou a ausência de causas de diminuição, verificando, porém, a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2°-A , inciso I e §2º, inciso II (uso de arma de fogo e concurso de agentes).

Assim utilizando as mesmas frações estabelecidas na sentença portando aumento em 1/3,

(§2º, II, 157, CP) passando a pena para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e

66 (sessenta e seis) dias-multa

e aumento em 2/3 (§2º-A, I, 157 CP), passando
para

12 (doze) anos,

02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa, a qual torno-a definitiva.

O regime inicial para cumprimento de pena deve permanecer o
fechado
, nos termos do art. 33, §1º, alínea “a” do CPB.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Jean Mendes Vasconcelos
e
lhe dou parcial provimento
para diminuir a pena base fixada, em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e diante da reanálise de todas as fases de dosimetria da pena, torno-a definitiva em
12 (doze) anos,

02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa, sob o regime inicial fechado
,
nos termos apresentados.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2021